Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: COSME MENDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da petição de ID 36388235 informando não ser mais necessária a renúncia manifestada no ID 29794859 referente ao teto dos honorários de execução, expeça-se os respectivos requisitórios, nos moldes já determinados por esta Relatoria no ID 33768433, observando-se, ainda, as quotas dos sucessores do "de cujus" (ID 36395413). Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador